Tribunal: TJDFT
Processo: 0725414-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PELA FAZENDA DISTRITAL. CADASTROS PÚBLICOS NÃO CONSULTADOS. ARTIGO 256 DO CPC.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de citação por edital, ante a evidência de que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do executado.
2. A citação por edital é modalidade de citação ficta, somente cabível quando esgotadas as tentativas de localização do réu, conforme o artigo 256 do Código de Processo Civil.
3. Não esgotadas as possibilidades à disposição da parte, restando outros meios de localização do requerido, nos mais variados cadastros públicos, listados, inclusive, pelo magistrado de origem, não se pode concluir que a parte executada se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, requisito para a citação por edital.
4. Conforme precedente jurisprudencial, é preciso interpretar o art. 8o, caput, da Lei no 6.830/80 sob a ótica também dos requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para que a citação editalícia seja realizada.
5. Recurso conhecido e desprovido.